Tribunal: TJPA
Processo: 0807006-53.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807006-53.2026.8.14.0000

PACIENTE: LANAEL YOSHII TAVARES SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA DE GARANTIAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº:
0807006-53.2026.8.14.0000

IMPETRANTE:
Defensoria Pública do Estado do Pará

PACIENTE:
LANAEL YOSHII TAVARES SILVA

AUTORIDADE COATORA:
Juízo da 1ª Vara de Garantias das Comarcas do Interior / Vara Criminal da Comarca de Capanema

REF.:
Processo nº 0800457-85.2026.8.14.0013

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Francisco Barbosa de Oliveira

RELATORA:
Des.ª Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. DENEGAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. VINCULAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. TRÁFICO INTERESTADUAL. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. CONCESSÃO SEM CARÁTER AUTOMÁTICO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de LANAEL YOSHII TAVARES SILVA, presa em flagrante em 11/02/2026, na Comarca de Capanema/PA, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após a apreensão de 41 porções de cocaína, totalizando 15.420g (quinze quilos e quatrocentos e vinte gramas), dissimuladas em formato de pratos, tendo a paciente confessado o transporte da droga a mando da facção Comando Vermelho, com destino interestadual. A Defensoria Pública sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, por ser a paciente genitora de três filhos menores de 12 anos.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, à luz dos arts. 312 e 315, §1º, do CPP; e (ii) apreciar o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão da paciente possuir filhos menores de doze anos.

III. Razões de decidir

3. O decreto preventivo está lastreado em elementos concretos e individualizados — quantidade expressiva de droga (cerca de quinze quilos), acondicionamento dissimulado, transporte interestadual, confissão extrajudicial de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho —, satisfazendo os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis exigidos pelo art. 312 do CPP.

4. A concessão de prisão domiciliar à genitora de filhos menores de 12 anos não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência convergente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, admitindo, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade.

5. No caso em exame, a situação excepcional está inequivocamente configurada: (a) a paciente confessou atuar como transportadora de entorpecentes a mando do Comando Vermelho, organização criminosa de estrutura hierárquica rígida e comprovada vocação violenta, circunstância que denota a ineficácia da custódia domiciliar como medida substitutiva para interromper a prática delitiva; (b) o tráfico era de natureza interestadual, o que fragiliza a alegada dependência exclusiva dos filhos dos cuidados maternos e evidencia envolvimento em escala e estrutura logística incompatíveis com a custódia domiciliar; (c) foram apreendidas 41 porções de cocaína, totalizando cerca de quinze quilos, quantidade expressiva indicativa de envolvimento relevante na cadeia do narcotráfico; e (d) o modus operandi sofisticado — ocultação da droga em pratos domésticos manufaturados com cocaína – indicando o envolvimento da paciente em operação complexa e estruturada de narcotráfico.

IV. Dispositivo

7. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer da impetração e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO
, com pedido liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
LANAEL YOSHII TAVARES SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM.
JUÍZO DA 1ª VARA DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR
, nos autos do Processo nº 0800457-85.2026.8.14.0013, que apura a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, narra o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 11/02/2026, em Capanema/PA, após abordagem da Polícia Rodoviária Federal em ônibus interestadual da empresa Guanabara com destino a Natal/RN, ocasião em que foram apreendidas 41 porções de substância análoga à cocaína dissimuladas em formato de pratos, totalizando 15.420g (quinze quilos e quatrocentos e vinte gramas), tendo a paciente confessado o transporte da droga para Fortaleza a mando da facção Comando Vermelho. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 13/02/2026 pelo Juízo de plantão.

Alega o impetrante constrangimento ilegal consistente na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, sustentando, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, na medida em que a paciente é genitora de três filhos menores de 12 anos, preenchidos os requisitos do art. 318, V, e do art. 318-A do CPP, bem como ausentes condições pessoais negativas a justificar a medida extrema.

Indeferido o pedido liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal, pela lavra do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva da paciente, sob a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de ser a paciente genitora de filhos menores de 12 anos, invocando os arts. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, além de condições pessoais favoráveis.

Contudo, sem razão, senão vejamos.

1 — DA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO

No que concerne à alegada ausência de fundamentação idônea, não assiste razão ao impetrante. Consta do decreto de conversão da prisão em flagrante em preventiva, proferido pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA em 13/02/2026, o seguinte:

"

Narram as peças informativas que, na mencionada data, por volta de 17h, a guarnição da Polícia Militar do condutor estava em fiscalização de rotina na BR 316 em frente a unidade da PRF, quando abordaram um ônibus da empresa GUANABARA com destino a Natal/RN, ao averiguar a normalidade da viagem constatou uma passageira em atitude suspeita, ao verificarem sua bagagem foi encontrados objetos semelhantes pratos.

Perguntado a passageira o que seria ela contou duas versões da procedência dos pratos, levados para averiguação constatou-se, por testes químicos, que eles eram feitos de cocaína.

A guarnição encaminhou a flagranteada, que em seu depoimento confessou que estava transportando a droga para Fortaleza a mando da facção Comando Vermelho.

(...)

Com efeito, pode-se observar dos autos que, com a flagranteada teria sido encontrado: 41 pratos investidos em pó branco atestado como cocaína.

Citados elementos representam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei nº 11.343/06, eis que apreendida quantidade expressiva de droga, o meio de armazenamento da substância para ocultar os entorpecentes, além de elementos típicos de traficância, o transporte interestadual da droga, sinalizando o fim mercantil das substâncias apreendidas.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a quantidade e a variedade de acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de elementos típicos de traficância, constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva, quando aliado ao preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, senão vejamos (grifei e sublinhei):

(...)

Dito isso, no tocante aos fundamentos da medida reclamada, tradutores do perigo da demora e legitimadores da prisão preventiva, tenho que os fatos reclamam uma colheita mais acurada, com o prosseguimento das investigações. Assim sendo, forte nesse fundamento excepcional, entendo necessária a clausura processual até, no mínimo, a conclusão do inquérito policial, em cuja oportunidade este magistrado apreciará a subsistência ou não do encarceramento.

(...)

Insta registrar que não são suficientes, por si, para impedir o decreto prisional, eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço certo e emprego fixo, quando presentes indícios de autoria e materialidade aptos a autorizar a segregação cautelar.

Diante de todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de LANAEL YOSHI TAVARES SILVA, qualificado nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com suporte nos arts. 311, 312 e 313, inciso II, todos do CPP."

Vê-se, portanto, que a decisão identifica, com suficiente concretude, os elementos que lastreiam o
fumus commissi delicti
— a apreensão de 41 porções de cocaína, o acondicionamento dissimulado em formato de pratos e a confissão extrajudicial da paciente — e o
periculum libertatis
— o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela confessada vinculação à organização criminosa Comando Vermelho, de notória periculosidade e fidelidade compulsória. Tais elementos não constituem referência abstrata à gravidade do tipo penal, mas apontamento de circunstâncias concretas e individualizadas, em consonância com o exigido pelo art. 312 e pelo art. 315, §1º, do CPP.

Não prospera, portanto, a alegação de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, que se revela constitucionalmente adequado e apoiado em elementos concretos extraídos dos autos.

2 — DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS

A alegação de primariedade, bons antecedentes e residência fixa não é hábil, por si só, a desconstituir a segregação cautelar quando idoneamente fundamentada.

Tal compreensão está sedimentada na Súmula nº 08 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, orientação que, no caso em tela, aplica-se com inteireza.

3 — DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA.

No que tange ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, fundado no art. 318, V, do CPP, também não merece acolhida.

É certo que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.257/2016, autoriza a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando a acusada for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, e que o art. 318-A, introduzido pela Lei nº 13.769/2018, estabelece que tal substituição se opera desde que o crime não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e não tenha sido cometido contra os próprios filhos.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida por lei, dispensando comprovação específica de desamparo dos filhos.

Entretanto, a mesma jurisprudência que consagra essa presunção ressalva, de forma expressa, que ela cede diante de situação excepcional concretamente demonstrada nos autos, apta a contraindicar a substituição da custódia cautelar.

No caso em exame, essa situação excepcional está inequivocamente configurada pelo conjunto de circunstâncias emergentes dos próprios autos, e que o Juízo de origem registrou no decreto preventivo.

O primeiro elemento de excepcionalidade é a confissão da paciente de que atuava como transportadora de entorpecentes a mando do
Comando Vermelho
, organização criminosa de estrutura hierárquica rígida, vocação violenta amplamente documentada e atuação em múltiplos Estados da federação. A vinculação a facção dessa natureza não é circunstância neutra ou equiparável à prática isolada de um delito: revela inserção em rede criminosa cuja dinâmica de coação, lealdade compulsória e capacidade de coordenação torna especialmente frágil e ineficaz a custódia domiciliar como medida substitutiva, dada a facilidade de manutenção da atividade ilícita a partir do próprio lar.

O segundo elemento é a natureza
interestadual
do tráfico. A paciente foi surpreendida em ônibus que partia do Estado do Pará com destino a Natal/RN, transportando cocaína para ser entregue em Fortaleza/CE. Essa circunstância é, por si só, reveladora de dois dados incompatíveis com a narrativa defensiva de que a acusada seria a principal responsável pelos cuidados cotidianos de seus filhos: primeiro, porque a atividade pressupõe ausência prolongada e reiterada do domicílio familiar durante os translados, o que infirma a alegada dependência dos filhos exclusivamente de seus cuidados; segundo, porque o caráter interestadual do tráfico evidencia envolvimento em escala e estrutura logística superiores ao tráfico circunscrito à comunidade local, sinalizando grau de comprometimento e de periculosidade que contraindicam a liberdade, ainda que restrita ao domicílio.

O terceiro elemento é a
quantidade expressiva da droga apreendida
— 41 porções de cocaína, totalizando cerca de quinze quilos —, indicativa de envolvimento habitual e de papel relevante na cadeia do narcotráfico, fragilizando a tese de participação eventual ou periférica.

O quarto elemento é o
modus operandi
especialmente audacioso empregado para dissimular a droga: os entorpecentes foram moldados e confeccionados no formato de pratos domésticos, objeto de aparência absolutamente comum. Esse grau de sofisticação na ocultação não é compatível com a figura do agente ocasional e periférico, mas revela organização, premeditação e nível de comprometimento com a estrutura criminosa que tornam inviável a presunção de que a substituição da custódia seria suficiente para neutralizar o risco à ordem pública.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em precedentes recentes de suas duas Turmas, firmou compreensão no sentido de que a concessão de prisão domiciliar à mulher mãe de filhos menores
não tem caráter automático
, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, sendo admissível, em caráter excepcional, seu indeferimento quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva.

Colhe-se, a propósito, o seguinte julgado da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, cujos contornos fáticos guardam especial semelhança com o presente caso:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR: NÃO CABIMENTO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. O fato de a recorrente ser mãe de menores de idade não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. Precedentes. 2. Os contornos do caso, especialmente o envolvimento da recorrente em um dos maiores grupos criminosos do país, conhecido como Comando Vermelho, somados aos fatos de ser apontada como uma das lideranças da organização, de ter sido presa em flagrante, em outra oportunidade, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas cometido dentro de sua própria residência e a falta de demonstração da imprescindibilidade dela aos cuidados da criança, desautorizam a concessão da prisão domiciliar. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento."

(STF, HC n. 245.958/CE, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, j. 19/11/2024, DJe 06/12/2024)

No mesmo horizonte interpretativo, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em julgado ainda mais recente, consolidou que a jurisprudência da Corte admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...) 5. Esta Suprema Corte entende que "A concessão de prisão domiciliar à mulher mãe com filhos menores não tem caráter automático, devendo ser examinada à luz das circunstâncias concretas do caso, conforme previsto no art. 318-A do CPP e na jurisprudência do STF. A jurisprudência do STF admite, em caráter excepcional, o indeferimento da prisão domiciliar quando presentes elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou reiteração delitiva, mesmo diante da maternidade" (HC 249.163-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.04.2025). 6. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, quanto à possibilidade de prisão domiciliar, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (...) 7. Agravo regimental conhecido e não provido."

(STF, HC n. 261.670/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, j. 13/10/2025, DJe 21/10/2025)

É precisamente essa a hipótese dos autos.

O conjunto dos elementos concretos registrados no decreto preventivo — vinculação confessada ao Comando Vermelho, tráfico de natureza interestadual, quantidade expressiva de cocaína e modus operandi sofisticado de ocultação — configura a situação excepcional que, na dicção da aludida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, contraindicam a medida substitutiva e autorizam o afastamento da presunção legal de imprescindibilidade dos cuidados maternos.

Não há que se falar, por conseguinte, em constrangimento ilegal quanto ao indeferimento do pedido de prisão domiciliar, sendo igualmente inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da impetração
e, no mérito,
denego a ordem
, por não vislumbrar constrangimento ilegal a ser corrigido por esta via, conforme fundamentação.

P.R.I.C. Após., arquive-se.

É como voto.

Belém, 28/05/2026